Tribunal: TJES
Processo: 0003809-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003809-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO COSTA DE AQUINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRAÇA PÚBLICA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Danilo Costa de Aquino e Weverson Cardoso contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório;
(ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(iii) saber se devem ser afastadas ou não cumuladas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas;
(iv) saber se os apelantes fazem jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, arma de fogo, munições, carregadores e insumos para o tráfico, bem como pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. A palavra dos agentes de segurança possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou de imputação indevida.

5. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal é inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, do local dos fatos e da utilização de armamento de alto poder ofensivo, circunstâncias incompatíveis com o uso próprio.
6. As causas de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06 restaram devidamente caracterizadas, uma vez que o tráfico ocorreu em praça pública e foi praticado com emprego de arma de fogo, sendo legítima a sua aplicação cumulativa.

7. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não incide quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela estrutura do tráfico, pelo uso de armamento pesado e pelo histórico dos apelantes.

8. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, os limites legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo reparos a serem feitos, assim como correta a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. A palavra dos policiais é prova idônea para a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

2. A apreensão de drogas fracionadas, arma de fogo e insumos caracteriza o crime de tráfico, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3. É legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas, quando demonstradas circunstâncias autônomas de maior reprovabilidade.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, incisos III e IV;
Código Penal, arts. 33 e 68;

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, entendimento consolidado quanto à validade da palavra policial e à inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 quando demonstrada dedicação a atividades criminosas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003809-49.2023.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
DANILO COSTA DE AQUINO

E WEVERSON CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal interpost
o
s
p
o
r
DANILO COSTA DE AQUINO

E WEVERSON CARDOSO
,
em face da sentença proferida pelo juízo
1
ª Vara Criminal d
e Serra
/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstanciado pela mercância em praça pública e emprego de arma de fogo (artigo 33,
caput,
combinado com o artigo 40, incisos III e IV, ambos da Lei de Drogas), com pena aplicada para cada réu de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-mult
a.

Em suas razões recursais, a defesa
de
Danilo Costa de Aquino
, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia: (1) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (tráfico em praça pública), sob a alegação de rol taxativo e ausência de comprovação; (2) o afastamento da cumulação das majorantes dos incisos III e IV do artigo 40, ou sua aplicação de forma não cumulativa (cascata); e (3) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), argumentando que inquéritos ou ações em curso não servem para aferir a dedicação a atividades criminosa.

Por sua vez, a defesa de
Weverson Cardoso
, em suas razões recursais, requer: (1) a absolvição por ausência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório, questionando a credibilidade da palavra dos policiais; (2) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06); (3) o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), alegando primariedade; e (4) o decote das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e crime cometido em praça pública, alegando que a arma não lhe pertencia.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Do exame do caderno processual, constata-se que a instrução transcorreu de forma regular, sendo garantido aos apelantes o pleno exercício da defesa e do contraditório.

Narra a peça acusa
tória que:
os DENUNCIADOS se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, sendo que no dia 16 de maio de 2023, por volta das 22h:11min., ambos se encontravam na Praça do bairro Novo Horizonte, situada na Av. Brasil, Serra/ES, DANILO tendo consigo, dentro de uma sacola, com a finalidade do tráfico, 58 (cinquenta e oito) pinos contendo a substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", 10 (dez) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA" e 01 (uma) pedra da substância ilícita conhecida por "CRACK", e portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a submetralhadora de fabricação semi industrial, com 01 (uma) munição na câmara e sem carregador, que ele dispensou durante a fuga que empreendeu, e WEVERSON dentro de uma bolsa tipo pochete, também com a finalidade do tráfico, 20 (vinte) pinos contendo a substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", 01 (uma) bucha contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA", e portava um carregador de fabricação semi industrial contendo 08 munições calibre .380 intactas, que ele dispensou jogando sobre o trailer Do Leone, bem como, mantinham em depósito no interior da casa de DANILO, situada Rua Azulão, n. 16, um carregador e duas sacolas contendo MICROTUBOS idênticos aos apreendidos com eles na praça. Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares se deslocaram até a Praça do bairro Novo Horizonte após receberem a informação de que naquele local havia elementos armados comercializando drogas ilícitas, o que realmente se confirmou, já que com ambos os DENUNCIADOS foi encontrado drogas ilícitas e com um deles uma submetralhadora calibre .380 com uma munição na câmara e com o outro um carregador contendo 08 munições .380, além de um
segundo carregador e material para embalo de drogas na casa de DANILO. Apurou-se ainda nos autos que os DENUNCIADOS se encontravam juntos e que o carregador que WEVERTON portava era para a submetralhadora que DANILO portava, bem como que no mesmo local em que eles estavam havia ocorrido um homicídio dias antes, bem como que WEVERTON foi apreendido diversas vezes quando menor e que ele já responde a Ação Penal pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (00061975620228080048). A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas peças de informações constantes dos autos, dentre as quais figura o Auto de Apreensão de fls. 14 verso/15, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 16 e verso e o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 19 e verso. Isto posto, estão os DENUNCIADOS, já qualificados nos autos, incurso nas iras dos artigos 33 e 35, ambos c.c artigo 40, inciso III (praça com campo de futebol), da Lei n. 11.343/06 e artigo 14, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, todos do CPB, razão pela qual oferece este Órgão Ministerial a presente DENÚNCIA, que requer seja recebida e autuada, citando-se os DENUNCIADOS para apresentarem defesa preliminar e para os demais atos do processo, sob pena de revella, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, que deverão ser intimadas para tal mister, sob as penas da lei, sendo ao final, os DENUNCIADOS condenados, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixado valor mínimo a título de reparação de dano moral coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA.

Do Pleito de Absolvição e Insuficiência Probatória

As defesas sustentam a ausência de provas e questionam a palavra dos policiais. No entanto, o conjunto probatório é robusto:

Depoimento Policial:
Os relatos dos militares são firmes, coerentes e detalhados. Em juízo, confirmaram que os réus foram flagrados em atitude típica de mercancia na praça.

Fatos:
Danilo tentou fugir sacando uma submetralhadora, enquanto Weverson dispensou um carregador. Ambos portavam quantidades variadas de cocaína, maconha e crack devidamente embaladas para venda.

Precedentes:
A jurisprudência é pacífica ao conferir
especial valor probante
ao depoimento de agentes públicos quando em harmonia com os autos, não havendo indícios de má-fé ou intenção de incriminar inocentes.

Imperioso rememorar que se encontra assentado o posicionamento jurisprudencial no sentido de considerar que os depoimentos de policiais gozam da presunção da legitimidade, sendo, pois, hábeis à comprovação dos fatos relatados, mormente quando uníssonos e coerentes entre si, como no presente caso.

Lado outro, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar qualquer irregularidade na conduta dos agentes, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória.

Nesse sentido, os elementos probatórios da
materialidade
delitiva corroboram exaustivamente a autoria do delito pelos réus: (1) Boletim Unificado n.º 51185852; (2) Auto de Apreensão n.º 2090.3.16491/2023 (18-v/19), registrando que foram encontrados os seguintes itens na posse dos réus: a. ARMA FOGO: Tipo: ARMA DE FOGO, Marca: OUTROS, Espécie: ARMA CASEIRA CANO LONGO, Calibre: .380 ACP, Modelo: SUBMETRALHADORA, Qtd. Canos: 1, Fabricação: ARTESANAL, Alma: LISA, Acabamento: OXIDADO, Conservação: BOA, Funcionamento: SEMI-AUTOMÁTICO, Capacidade: 30, Coronha: OUTROS, N° de Série: ILEGÍVEL, Descrição:
UMA SUBMETRALHADORA DE FABRICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE EFETUAR DISPAROS, ACONDICIONADA E LACRADA POR ESTA EQUIPE PM NO ENVELOPE N° 0659632. 1 UNIDADE EM PODER DE: DANILO COSTA DE AQUINO
b.
DINHEIRO
: Moeda: REAL, Valor: 20,00, Descrição: R$ 20,00 REAIS EM ESPÉCIE, FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0606195 c.
DROGA
: Tipo de Droga: ILÍCITA: COCAÍNA, Quantidade: 78 PINO, Descrição: (78) PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA COM PESO INICIAL DE 138 GRAMA FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0606186 d.
DROGA
: Tipo de Droga: ILÍCITA: MACONHA, Quantidade: 11 BUCHA, Descrição: (11) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA COM PESO INICIAL DE 27 GRAMAS, FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0606186 e. DROGA: Tipo de Droga: ILÍCITA: CRACK, Quantidade: 1 PEDRA, Descrição: (01) PEDRA DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK, FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0606186 f.
MUNIÇÃO
: Tipo de Munição: OGIVAL, Marca: CBC, Calibre: .380 AUTO (9mm Browning Short), Quantidade: 9, Descrição: (09) MUNIÇÕES DE CALIBRE .380 AUTO, FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0659632 g.
GERAL
: Quantidade: 2 UNIDADE, Descrição: (02) CARREGADOR DE METRALHADORA DE FABRICAÇÃO CASEIRA COM CAPACIDADE PARA 30 MUNIÇÕES h.
GERAL
: Quantidade: 2 UNIDADE, Descrição: (02) DUAS SACOLAS CONTENDO MICROTUBOS PARA ARMAZENAR ENTORPECENTES, FOI LACRADO E ACONDICIONADO PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE N° 0659631 (3)Laudo da Seção Laboratório de Química Forense n.º 4653/2023 (fls. 110/111), que atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína (benzoilecgonina) e maconha (tetrahidrocanabinol). (4)Laudo Pericial n.º 7.787/2023 (fls. 105/108), que confirmou a eficiência da submetralhadora de fabricação semi-industrial e das munições apreendidas.

Portanto, a tese de absolvição por falta de provas deve ser rechaçada.

Com efeito, a materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão das drogas, da arma, dos petrechos e pelos depoimentos uníssonos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Da Impossibilidade de Desclassificação para o Artigo 28 da Lei de Drogas

A defesa de
Weverson Cardoso
pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Alega que a droga encontrada consigo (20 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha) destinava-se ao uso próprio.

No entanto, p
ara a configuração do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, não se exige a prova flagrante do ato de comércio (venda).

O tipo penal é de conteúdo variado ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares descritos na norma, dentre eles "trazer consigo", "transportar", "guardar" ou "ter em depósito".

I
n casu
, a tese de desclassificação não merece prosperar, eis que:

1.

f
oram apreendidos, no total (considerando a comunhão de esforços entre os réus), 78 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e 1 pedra de crack. A variedade e a quantidade são incompatíveis com o mero uso eventual. Além disso, a droga estava fracionada e acondicionada em embalagens típicas de venda (pinos e buchas), prontas para a comercialização a varejo.
2.
A prisão ocorreu na Praça de Novo Horizonte, local conhecido pelas forças policiais como ponto de intenso tráfico de drogas ("boca de fumo"), conforme relatado pelas testemunhas. Os réus estavam no local por volta das 22h, horário típico da atividade ilícita em questão.
3.
Os apelantes não estavam apenas com drogas. Estavam armados com uma submetralhadora semi-industrial e munições. O porte de armamento pesado é circunstância que denota a periculosidade e a profissionalização da conduta, sendo absolutamente estranho à figura do simples usuário. Usuários não andam armados com submetralhadoras para consumir drogas em praça pública. A presença da arma e dos carregadores evidencia a estrutura de segurança montada para a proteção do ponto de venda e a intimidação de rivais ou da polícia.
4.
Na casa de Danilo, foram encontrados sacolas com microtubos vazios (pinos), utilizados para embalar cocaína. A posse desses insumos é um indicativo claro da atividade de preparo e venda de entorpecentes, afastando a tese de mero uso.

Conforme bem salientado pelo juízo primevo, a condição de usuário não exclui, por si só, a figura do traficante, sendo comum a coexistência de ambas as condições no mesmo agente.

Das Causas de Aumento (Art. 40, III e IV da Lei 11.343/06)

Os apelantes requerem o decote das majorantes, o que também não merece prosperar:

Praça Pública (Inciso III):
Ficou comprovado que o crime ocorreu na Praça de Novo Horizonte, local com campo de futebol e circulação de pessoas. A lei visa proteger justamente a coletividade e o maior risco de exposição social.

Emprego de Arma de Fogo (Inciso IV):
A submetralhadora e o carregador foram apreendidos e periciados (laudo de eficiência positivo). A arma estava no contexto direto do tráfico, servindo para guarnecer a atividade ilícita.

Cumulação:
A aplicação das duas majorantes é legítima e reflete o maior desvalor da conduta (concurso de causas de aumento).

No caso em apreço, a cumulação justifica-se plenamente pela elevada periculosidade concreta da ação e pelo alto grau de reprovabilidade.

Não se trata de um tráfico "comum". Os réus utilizavam uma arma de guerra (submetralhadora de fabricação semi-industrial), com alto poder de fogo e capacidade de rajada, em plena praça pública, local de lazer de famílias e crianças.

No caso, a aplicação sucessiva sobre o montante atualizado resulta em uma pena proporcional à gravidade dos fatos.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

Ambos os réus pleiteiam o redutor de pena. Contudo, os requisitos legais (ser primário, ter bons antecedentes e
não se dedicar a atividades criminosas
) não foram preenchidos:

Dedicação ao Crime:
A apreensão de uma
submetralhadora
, munições, carregadores e vasto material de embalagem (pinos vazios) na residência de Danilo demonstra profissionalismo na atividade.

Histórico:
Consta que os réus são conhecidos no meio policial pela traficância local, sendo Weverson reincidente em condutas similares (respondendo a outra ação penal por tráfico).

Sobre o tema, o
STJ entende que a
ratio
do § 4º é beneficiar o traficante ocasional.

Aquele que responde a outros processos por tráfico ou que é flagrado com armamento pesado demonstra, por sua conduta social e histórica, que não é um traficante ocasional.

Conceder o privilégio a quem porta arma de guerra para traficar em praça pública seria desvirtuar completamente a finalidade do instituto e premiar a periculosidade. Portanto, correta a sentença ao negar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Droga
s.

Da Dosimetria da Pena e Regime Prisional

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo
a quo
observou estritamente o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não merecendo reparos.
Vejamos.

1ª Fase
: A pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) para ambos os réus, o que os beneficia. Não há interesse recursal da defesa neste ponto.

2ª Fase
: Foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) para Danilo e Weverson. Contudo, acertadamente, o magistrado deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. Tal entendimento é pacífico e vinculante, não havendo margem para a tese defensiva de redução aquém do mínimo.

3ª Fase
: Aplicadas as causas de aumento dos incisos III e IV do art. 40 da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma. Conforme já fundamentado, a cumulação é idônea diante da gravidade concreta (praça pública + submetralhadora). A operação matemática realizada pelo juízo sentenciante está correta e resultou na pena definitiva de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
.

Regime Prisional
: O regime inicial semiaberto foi fixado com base no
quantum
da pena (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e na primariedade técnica dos réus, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. Mesmo com a detração do tempo de prisão preventiva (art. 387, § 2º, do CPP), o tempo restante de pena ainda recomenda o regime semiaberto. Ademais, as circunstâncias judiciais e a gravidade concreta (uso de arma pesada em local público) poderiam até justificar regime mais gravoso (fechado), mas a manutenção do semiaberto é medida que se impõe por vedação a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Nessa senda, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.